Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS PAULO ROCHA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0705654-78.2021.8.07.0014 proposta em face de BANCO BTG PACTUAL S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 100534656 dos autos de origem): (...) Cuida-se de cumulação de ações de conhecimento, com vistas à obrigação de fazer (exclusão de restrições e reativação de conta e retirada de juros abusivos), à declaração de inexistência de relação jurídica (débito) e à reparação por danos morais, mediante procedimento comum, relativamente às partes e aos autos identificados em epígrafe. Em relação à gratuidade de justiça inicialmente pleiteada pela parte autora, verifico que recolheu as custas processuais correspondentes (ID: 99125442 e ID: 100009575 ) renunciando expressamente ao pleito gracioso (ID: 99125436). Passo liminarmente à apreciação do pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com as seguintes finalidades: “a) (...) determinar que o BTG PACTUAL S/A promova a baixa de todas as restrições existentes em nome do autor relacionadas aos fatos narrados na inicial, tanto em seus cadastros internos como nos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias; b) (...) a notificação da B3 para que esta reative a conta do autor em seus sistemas, de modo a permitir que ele retorne negociar ativos financeiros no mercado de capitais” (ID: 98884705, item V, subitens “a” e “b”, respectivamente, p. 20). Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que, no dia 21.01.2020, firmou termo de adesão para realização de operações alavancadas (“Alavancagem BTG”) e termo de adesão para realização de operações intradiárias (“Day Trade”) junto ao réu BTG PACTUAL, que intermediaria a negociação de ativos financeiros por meio de sua plataforma de operações na Bolsa de Valores, via internet. Para isso o autor depositou a quantia de dois mil e cem reais (R$ 2.100,00) que serviria como margem de garantia às operações no mercado de capitais. A referida plataforma de internet possui dois ambientes, sendo simulado e real; no primeiro, o investidor pode realizar infinitas operações, independentemente da margem de garantia depositada na conta, simulando ganhos e perdas; no segundo, as operações financeiras acontecem de fato, estando limitadas ao valor da garantia do investidor. No dia 26.01.2021 o autor realizou algumas operações na referida plataforma em ambiente real, tendo perdido o capital aprovisionado em sua conta. A parte autora prossegue argumentando que, “mesmo sem margem para abrir novas operações, a corretora continuou liberando limite financeiro e permitindo operações no sistema, o que levou o autor a pensar que estaria em ambiente simulado, pois não é possível operar em conta real sem margem de garantia, conforme as regras da própria corretora. A parte autora migrou para a plataforma simulada e também realizou diversas operações. Contudo, após algum tempo, o autor constatou um erro no sistema, pois percebeu um prejuízo de R$ 76.000,00 em sua conta real”. Assim sendo, “ao verificar que se tratava de um erro no sistema, o autor entrou em contato com a BTG pactual por e-mail para tentar solucionar o problema, afinal ele sequer possuía margem de garantia para realizar operações tão altas, tendo em vista que não tinha ativos financeiros alocados na BTG Pactual que desse[m] lastro à abertura de margem para operar com aquele padrão. Apesar das tentativas por solução do problema, e embora o BTG [tivesse] reconhecido que houve falhas no seu sistema no dia em que foram realizadas as operações ora contestadas, o banco informou que o investidor teria alocado limite para realizar as operações”. Diante dessa situação, o nome do autor foi “negativado” e o valor correspondente aumenta diariamente, pois, sobre o valor principal, “incidem juros estratosféricos de 4% ao mês”. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que “os elementos trazidos aos autos pelo autor, especialmente a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes demonstra que tais provas se expressam de forma inequívoca a verossimilhança das alegações constantes desta exordial, de modo a certificar o direito do autor (fumus boni iuris)”; que o perigo de dano é manifesto porque “o autor está com seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, o que lhe traz prejuízos de diversas ordens, uma vez que além de perpetuar a mácula à sua honra, o impede de solicitar a concessão de crédito bancário e abrir contas, operações importantes para o desempenho de sua atividade empresarial”; e que a medida liminar é totalmente reversível. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido. Ressalto, de partida, que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo pela parte autora, porquanto a análise dos riscos do investidor nas operações realizadas na Bolsa de Valores ultrapassa a tão-só apreciação sumária. Nesse sentido, confira-se o teor dos e-mails juntados pelo próprio autor (ID: 98884723), quanto à assunção dos riscos operacionais pelo investidor, sendo oportuno ressaltar, a propósito, que, ao contrário da perda de capital, afirmada pelo autor, o resultado poderia ter sido positivo, em tese, mesmo utilizando recursos indisponíveis no momento das operações, submetendo-se, evidentemente, a posterior compensação de valores com a corretora. Verifico também que o autor assumiu perfil agressivo de investidor, sujeitando-se a maiores riscos de mercado, conforme respondeu no questionário de análise de perfil de risco juntado no ID: 98890514. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto não há comprovação precoce, ainda que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja, de fato, sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, verifico que a questão jurídica nuclear, relativamente às ocorrências de erro no sistema de operações financeiras (falha na prestação dos serviços) no dia 26.01.2021 e de abusividade ou ilicitude da negativação do autor, deverá ser apreciada por meio de cognição judicial plena e exauriente, bem como do exercício do amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se, a propósito, o seguinte r. acórdão-paradigma: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DA CORRETORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a empresa ré eventualmente incorra em falhas, não há, nos autos, qualquer prova no sentido de correlacionar o prejuízo objeto da lide à falha no sistema, travamento na plataforma de operações e bloqueio nas mesas disponibilizadas pela corretora, fazendo crer que a perda financeira decorre do risco assumido pelo perfil agressivo de investimentos em bolsa de valores. 2. Ausente o nexo de causalidade entre o prejuízo financeiro suportado pelo consumidor e a atuação da empresa, não há que se falar em responsabilização ou restituição de valores. 3. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1306150, 07270541920198070015, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 02.12.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória, bem como a gratuidade de justiça. (...) Em suas razões recursais (ID 28442342), o agravante afirma que depositou o valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) na plataforma do agravado, a fim de realizar operações financeiras na bolsa de valores, tendo perdido todo o capital investido. Alega que “mesmo sem margem para abrir novas operações, a corretora continuou liberando limite financeiro e permitindo operações no sistema, o que levou o autor a pensar que estaria em ambiente simulado, pois não é possível operar em conta real sem margem de garantia, conforme as regras da própria corretora.” (ID 28442342 – Pág. 4) Informa que devido à falha no sistema do agravado, que permitiu a realização de operações financeiras no ambiente real sem a existência de crédito para tanto, experimentou um prejuízo no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais). Aduz que não contratou junto ao agravado o produto denominado Invest Flex, que lhe permitiu efetuar as transações financeiras além do capital inicialmente investido, sendo certo que as operações foram realizadas no ambiente simulado da plataforma. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a baixa de todas as restrições relacionadas aos fatos narrados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28442351). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. O Código de Defesa do Consumidor, que incide na relação havida entre as partes, considera como abusiva a conduta de fornecer produto ou serviço sem que o consumidor tenha solicitado previamente, in verbis: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO E COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULA 532/STJ. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, porém, deve ser objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. 2. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, caracterizando prática abusiva, consoante dita o inc. III do art. 39 do CDC. Todavia, embora a Súmula 532 do STJ afirme a configuração de ato ilícito indenizável e já tenha admitido o dano in re ipsa, presumido para o fim de deferimento da compensação por dano moral, a atual jurisprudência pacificada no col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 3. A despeito da Súmula 532 do STJ, o simples envio de cartão de crédito sem solicitação do consumidor não se confunde com dano in re ipsa, sendo imprescindível que exista, minimamente, algum indicativo de que o consumidor foi, de algum modo, lesado pela ação. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.655.212/SP. 4. Cobrança indevida, por si só, sobretudo sem anotação em cadastros restritivos de proteção ao crédito, não conduz à pretensão reparatória por dano moral, representando nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer na vida em sociedade. Além do mais, não há falar em presunção da ocorrência do dano moral quando não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual deve ficar demonstrada a violação significativa do direito da personalidade. 5. O art. 85, caput, do CPC, determina a condenação do adversário vencido - e não da própria parte - para que arque com a verba de sucumbência, a qual não se confunde com os honorários contratuais, estes sim da responsabilidade da parte contratante. Não se deve confundir a distribuição proporcional das despesas, autorizada no caput do art. 86 do CPC, com a alteração do devedor da obrigação, que é sempre o vencido em maior ou menor extensão, de acordo com a proporcionalidade do êxito na causa. 6. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1185961, 07051987520188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico nos esclarecimentos prestados pela instituição financeira, ora agravada, que o agravante conseguiu realizar operações financeiras além do capital inicialmente investido, senão vejamos (ID 98890495 dos autos de origem) “vi. Ainda, identificamos que pregão de 26/01/2021 o Cliente conseguiu alocar limite superior ao seu limite operacional e que foi realizado o Registro de Incidente junto a área de Risco Operacional, conforme evidenciado abaixo. O BTG Pactual imediatamente implementou as tratativas referente ao Incidente, incluindo a revisão e otimização do processo.” (grifei) Assim, denoto a probabilidade do direito, uma vez que o próprio agravado reconheceu que o cliente realizou transações acima de seu limite de crédito, caracterizando, assim, eventual conduta abusiva ou falha no sistema. No mais, resta presente o perigo de dano com a manutenção do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a impossibilidade de concessão de novos créditos, que pode prejudicar o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o agravado retire as restrições existentes em nome do agravante que sejam relacionadas aos fatos discutidos nos autos de origem, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.